Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-10.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – SEQUELAS EM 1o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA E BRAÇO ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC ANTE O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CABIMENTO – BENEFÍCIO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – SEQUELAS EM 1o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA E BRAÇO ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC ANTE O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CABIMENTO – BENEFÍCIO DE TRATO SUCESSIVO QUE NÃO SE ESGOTA EM UMA ÚNICA PRESTAÇÃO – CAUSA MADURA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3o, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.